Tribunal: TJDFT
Processo: 0006033-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006033-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DJULLYAN RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Desclassificação para furto. Corrupção de menor. Prova. Documento hábil. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. 1 – O reconhecimento por fotografia feito pela vítima – que, depois, reconheceu pessoalmente o acusado – corroborado pelas declarações harmônicas e coerentes da testemunha, na delegacia e em juízo, são provas suficientes para a condenação. 2 – Descabida a desclassificação para furto se as provas não deixam dúvidas de que o réu, para apossar do celular da vítima, em concurso com outro agente, empregou violência física. 3 – Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor. 4 – Se o réu registra duas condenações definitivas e elas foram usadas para valorar negativamente os antecedentes, justifica-se o aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato fixada no preceito secundário do tipo penal. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que a prova da menoridade, para a configuração do crime de corrupção de menores, poderia ser feita por documentos firmados por servidores públicos e, não, exclusivamente, pela certidão de nascimento ou carteira de identidade do adolescente infrator, conforme decidido no acórdão impugnado. Ademais, destaca a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005